Tribunal: TJDFT
Processo: 0748980-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. DUAS VEZES. SHOPPING CENTER. LOJAS DIFERENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. VERIFICAÇÃO. PENAS. UNIFICAÇÃO.
1. Embora seja uma unidade arquitetônica, o shopping center é caracterizado por um conjunto de estabelecimentos comerciais funcionando em um mesmo ambiente negocial, com administração única e centralizada. 1.1. Não há que se falar em unidade comercial entre os estabelecimentos, mas de unidade de administração da estrutura do local onde funcionam os diversos estabelecimentos comerciais que ali se encontram. 1.2. É consabido que em um shopping center os estabelecimentos comerciais funcionam de forma autônoma em relação aos demais, sendo submetidos a regras comuns estabelecidas pela administração do shopping, sem que haja ingerência na administração individual do negócio, de modo que os bens eventualmente subtraídos dentro de um shopping pertencem a cada estabelecimento ali instalado, que os oferece ao público local.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto simples, duas vezes, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2.1. Em relação à tese de ausência de consumação delitiva de subtração dos bens e ocorrência de mera tentativa de furto, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além de restar demonstrado que a acusada teve o intento de subtrair os bens pertencentes às duas lojas vítimas, conforme a teoria da amotio, amplamente aceita pela jurisprudência pátria, a consumação do crime de furto ocorre com a mera inversão da posse da coisa subtraída, ainda que breve, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica da res furtiva. Precedentes.
3. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica. 3.1. Na situação em exame, justifica-se o afastamento desta teoria, em razão da vontade livre e consciente da ré subtrair os bens pertencentes às duas lojas, bem como da reincidência delitiva em crimes contra o patrimônio, caracterizando o descaso em relação à confiança que lhe foi depositada pelo Estado, quando praticou novos delitos contra o patrimônio, retirando um dos requisitos autorizadores do reconhecimento do princípio da insignificância, qual seja, o do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
4. Na oportunidade de unificação das penas, presente a hipótese de continuidade delitiva uma vez que, por meio de mais de uma ação, a apelante praticou dois crimes da mesma espécie, em continuidade, consideradas as condições de tempo, lugar e modo de execução, cabendo o aumento nos termos do artigo 71 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.